Tribunal: TJSP
Processo: 0009795-54.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009795-54.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante CESAR MACEDO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao agravo.v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009795-54.2020.8.26.0996 -Voto no 45.907 (dm)
2
VOTO no: 45.907
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0009795-54.2020.8.26.0996
AGRAVANTE: Cesar Macedo de Souza (Defensoria Pública).
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Presidente Prudente.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado CESAR
MACEDO DE SOUZA contra a r. decisão reproduzida a fls. 52/54 dos autos
digitalizados, proferida pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente que, nos autos da Execução Penal no
0014330-49.2018.8.26.0041, homologou como falta disciplinar de natureza grave os
fatos ocorridos em 09.07.2020, determinando a perda de 1/3 do tempo remido, bem
como a interrupção do cálculo de penas para fins de progressão de regime.
Pretende o agravante, em suma, a absolvição pela fragilidade das
provas, questionando, em especial, a parcialidade dos depoimentos dos agentes
penitenciários. Subsidiariamente, pede a desclassificação para falta média ou leve,
bem como a revogação de apenas um dia remido (fls. 1/8).
Apresentada a contraminuta (fls. 11/16) e mantida a r. decisão atacada
(fls. 18), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo
(fls. 64/65).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009795-54.2020.8.26.0996 -Voto no 45.907 (dm)
3
Consta que ao agravante imputou-se falta disciplinar grave com
fundamento no art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, consistente em
desobediência (posse ilegal de objetos) (fls. 23 e seguintes).
A materialidade e a autoria ficaram devidamente demonstradas,
sobretudo diante da Comunicação de Ocorrência no 54/2020.
Ouvido perante a autoridade sindicante, o agravante admitiu a posse
apenas de parte dos objetos apreendidos, esclarecendo que o restante pertencia a
outro sentenciado que havia deixado a unidade em liberdade, o qual não se recorda o
nome (fls. 38).
Por outro lado, os agentes penitenciários Alexandre e Antonio, em
depoimentos harmônicos e complementares, declinaram que na ocasião o agravante
afirmou ser proprietário de todos os objetos localizados durante revista geral
realizada na cela 03 (quatro partes de cabo coaxial e duas resistências artesanais),
esclarecendo que tais objetos podem ser utilizados para auxiliar os sentenciados na
fabricação de bebida alcóolica artesanal, conhecida como “maria louca” (fls. 36/37).
Nesse sentido, pese a parcial negativa do agravante, não há razão para
desmerecer as declarações prestadas pelos servidores, visto que a alegação de que o
restante dos objetos pertencia a outro sentenciado não faz o menor sentido e de
qualquer forma não o isentaria de sua responsabilidade, pois a mera posse das
resistências já consistiria em ilegalidade. Ademais, nada consta nos autos a indicar
que os servidores tivessem qualquer motivo para imputar a ele falsa e injustamente
tal falta disciplinar, mesmo porque, as declarações de seus atos de ofício, quando
prestadas sob compromisso, gozam de presunção de veracidade.
Igualmente, é evidente que o ato praticado pelo agravante não é
meramente perturbador, afrontando às normas para a manutenção da ordem e da
disciplina que certamente deve imperar nos estabelecimentos prisionais, sendo certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009795-54.2020.8.26.0996 -Voto no 45.907 (dm)
4
que classificá-lo como falta média ou leve abriria precedente temerário.
Dessa maneira, incogitável a absolvição ou a desclassificação
pretendida.

Igualmente, em relação à perda dos dias remidos, adequada a fração
legal máxima de 1/3 aplicada pelo douto magistrado da origem, vez que o simples
cometimento da falta grave é fundamento idôneo para tanto, de acordo com o art. 127
da Lei de Execução Penal e o entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal
de Justiça (AgRg no HC 550207/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020; HC
487886/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
07/02/2019, DJe 19/02/2019).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator